Tribunal: TJMT
Processo: 1030774-55.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030774-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIEGO AGUIAR ALVES FERREIRA - CPF: 134.971.556-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – NÃO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO AO SEGURADO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando a Seguradora não comprova o efetivo pagamento do prêmio ao segurado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que a apólice coletiva foi contratada em nome de diversos segurados, dentre eles, Douglas Ivan Marafiga, que foi indenizado pela apelante em R$5.533,29.

Alega que, “
por se tratar de Apólice Coletiva, a indenização do sinistro é feita pela Liberty ao Banco Inter de forma aglutinada, ou seja, é feito o pagamento de mais de uma indenização no ato da transferência bancária, motivo pelo qual o Comprovante de Pagamento (TED) de ID 64596385 consta sob o valor de R$ 14.691,69
”.

Diz estar comprovada a responsabilidade objetiva da apelada, sobretudo pelos laudos técnicos.

Afirma que, apesar de ter disponibilizado os bens avariados para vistoria pela apelada, esta não a realizou porque seria desnecessária a perícia diante do conjunto probatório constante nos autos.

Contrarrazões no ID. 173090551, pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada improcedente.

A apelante ingressou em juízo visando a restituição dos R$5.533,29 que pagou ao segurado Douglas Ivan Marafiga em razão dos prejuízos materiais ocorridos em equipamentos eletroeletrônicos.

No entanto, apesar de ela se sub-rogar nos direitos do segurado, não ficou demonstrado nos autos que tenha efetivamente pago para ele a respectiva quantia, pois o comprovante bancário juntado na lide não está em seu nome nem traz o valor mencionado (ID. 173090496), situação que afasta o dever da Concessionária de indenização.

Assim, a apelada se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, II, do CPC, sendo indevido o ressarcimento pleiteado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS
.
AÇÃO
REGRESSIVA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA.
SEGURADORA
. SUB-ROGAÇÃO.
PAGAMENTO
DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEMONSTRADO
. 1. Preliminar contrarrecursal de nulidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros durante a prestação do serviço concedido, nos moldes dos artigos 37, §6º, da cf e 14 do CDC, além de estar obrigada a prestar os serviços objeto de concessão de forma adequada, eficiente,
segura

e contínua, nos termos do art. 22 do CDC. 3. Conforme entendimento desta Câmara, a prova do nexo de causalidade entre os danos suportados e a suposta falha na prestação dos serviços pode ser obtida por outros meios que não, necessariamente, a apresentação de relatório do módulo 9 do PRODIST elaborado apenas quando o ajuizamento da demanda é antecedido de prévio requerimento administrativo nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e nº 414/2010 (revogada). Tal pedido administrativo não configura requisito para o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária. 3. Hipótese em que o nexo de causalidade entre os danos elétricos no(s) equipamento(s) e a falha na prestação dos serviços está demonstrado por meio de laudo(s) técnico(s) elaborado(s) por empresa(s) especializada(s) e que atestara(m) a perda e orçara(m) o conserto do(s) ben(s). Prova idônea que comprova que os equipamentos foram danificados por surto de energia elétrica. 4.
Inobstante, a autora não logrou êxito em comprovar o efetivo
pagamento
do montante indenizatório ao seu
segurado
, deixando de cumprir com o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Ação ora julgada improcedente. Ônus sucumbencial invertido
. 6. Todas as questões trazidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, foram apreciadas, encontrando-se a matéria, portanto, prequestionada. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível n. 50126964420218210015, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria Hardt, julgamento em 31-5-2023, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no percentual máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023